Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO 969/2022 CONTRAN. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais que objetivavam a declaração de nulidade de todas as infrações expedidas, bem como a autorização para emissão de nova placa veicular, sob a alegação de que houve a clonagem da placa da motocicleta pertencente à parte autora.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que registrou Boletim de Ocorrência sobre a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, apto a gerar presunção de veracidade, constituindo-se em meio idôneo de prova. Alega falha na prestação do serviço público dos órgãos de trânsito que não apuraram as informações prestadas pelo cidadão, diante de um boletim de ocorrência policial. Aduz que a parte recorrida não comprovou a inexistência da clonagem da placa. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se houve ou não demonstração da clonagem de placas e/ou irregularidade na cobrança das infrações provenientes da condução de motocicleta pertencente à parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente.
5. No caso, o recorrente sustenta que não cometeu as diversas infrações de trânsito registradas em seu nome, alegando que a placa de seu veículo foi clonada -HONDA/CG160, placa PAR1154. Por outro lado, a Administração sustenta a legitimidade das infrações, mantendo a cobrança dos débitos decorrentes das multas de trânsito.
6. No caso, da análise das provas constantes nos autos não se verifica a existência de prova inequívoca de que houve clonagem do veículo. A comunicação do fato à autoridade policial, ID 74930290, por si só, não demonstra a prática ilícita e não afasta a responsabilidade do proprietário/recorrente pelas penalidades impostas, notadamente se desacompanhada de laudo pericial ou vistoria técnica. Ressalte-se que há presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, sobretudo porque não produzido qualquer elemento concreto para evidenciar a alegada clonagem de placa do veículo do requerente.
7. Observa-se, ainda, que não houve abertura de procedimento administrativo para reconhecimento da clonagem de veículo, conforme previsão expressa na Resolução n. 969/2022-CONTRAN, que ficaria a cargo do recorrente (art. 51), não se desincumbindo de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Assim, não havendo indícios de que a placa do veículo foi clonada, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedente: Acórdão 1713833.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1713833, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j: 12/06/2023.